Tribunal: CARF
Processo: 10140.720199/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720199/2014-59
ACÓRDÃO
2301-011.776 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO MARIA LOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
RENDIMENTOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE E NO
AJUSTE ANUAL. STJ. TESE REPETITIVA
Tese firmada sob a sistemática do recurso repetitivo pelo Superior Tribunal
de Justiça (Tema 424) definiu que incide IRPF sobre os rendimentos pagos a
título de abono permanência.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ABONO
VARIÁVEL.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL. VEDAÇÃO À EXTENSÃO DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Inexistindo dispositivo de lei federal atribuindo às verbas recebidas pelos
membros do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a mesma
natureza indenizatória do abono variável previsto pela Lei no 10.474, de
2002, descabe excluir tais rendimentos da base de cálculo do imposto de
renda.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
INFORMAÇÕES FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para afastar a multa de ofício.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.776 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720199/2014-59
2

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do lançamento
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 03 a 16) referente a
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física dos anos-calendário 2009 e 2010 no qual
foi apurado imposto no valor de R$ 62.691,07, acrescido da multa de ofício e juros
de mora, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos do
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul declarados como isentos e
não tributáveis na DIRPF, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça
fiscal.
Da impugnação
O interessado, por seu procurador, apresenta a impugnação da exigência de fls.
159 a 166. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Segundo o relatório, no ano de 2009, a fiscalização submeteu a tributação do
IRPF, as seguintes verbas que foram declaradas como sendo isentas ou não
tributadas: (I) 13° abono permanência, no valor de R$ 2.553,85; (II) abono de
permanência-Prev, no valor de R$ 29.551,71; e, (III) correção monetária (abono
variável), no valor de R$ 90.275,10.
Em relação ao exercício de 2010, a fiscalização procedeu da mesma forma em
relação às seguintes verbas: (I) 13° abono permanência, no valor de R$2.652,94
(II) abono de permanência-Prev, no valor de R$ 31.637,10; (III) correção
monetária (abono \ variável), no valor de R$ 66.463,07; e, (IV) indenização de
substituição plena no valor de R$ 4.833,76.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.776 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720199/2014-59
3
Da correção monetária do Abono Variável:
A título de correção monetária do abono variável, a autoridade fiscal procedeu ao
lançamento de oficio, incluindo a título de renda do impugnante, no exercício de
2009, o montante de R$ 90.275,10 e no exercício de 2010, R$ 66.463,07.
O abono variável foi criado pelo art. 6° da Lei n. 9.655/98 e teve seu valor definido
pelo art. 2o da Lei n. 10.474/2002. Sua fórmula de cálculo foi regulamentada pela
Resolução n. 245/2002, do STF.
É de natureza jurídica indenizatória o abono variável e provisório de que trata o
artigo 2o da Lei n. 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal
Federal.
Esse quantum percebido pelo impugnante, nos exercícios de 2009 e 2010,
respectivamente, sob a rubrica "correção monetária do abono variável" trata-se
exclusivamente de diferença, portanto, mera atualização, da verba paga de modo
extemporâneo.
Há diversos julgados dos tribunais brasileiros enfrentando essa questão.
Destarte, essa verba não se enquadra no conceito de renda do art. 43, I, do
Código Tributário Nacional, motivo pelo qual deve ser excluída do lançamento de
ofício, com os acréscimos legais (atualização, juros e multa).
Do Abono de Permanência e o 13° respectivo:
Essa parcela foi instituída a partir da EC n. 41, de 19/12/03, em favor do servidor
que preenche os requisitos legais para a aposentadoria voluntária, e opte por
continuar na atividade, como é o caso do contribuinte.
Em relação ao impugnante, o lançamento de ofício atinge os anos de 2009 e 2010,
respectivamente.
Essa parcela é indenizatória, conforme decidiu o Colendo STJ no AgRg no REsp.
1.021.817-MG, rei. Min. Francisco Falcão, portanto, isenta ou não tributável.
Transcreve decisão do TRF da 3a Região, a esse respeito: "os valores recebidos a
esse título (abono de permanência) não estão sujeitos à incidência do IR por
possuírem natureza compensatória na medida em que representam uma
compensação em favor do agente público que permanece prestando serviço,
indiscutivelmente, no interesse da Administração" (Ap. Cível n. 1354055, Sexta
Turma, Juiz Convocado Miguel di Pierro, DJ de 15.12.2008, p. 361).
Destarte, essa verba não se enquadra no conceito de renda do art. 43, I, do
Código Tributário Nacional, motivo pelo qual deve ser excluída do lançamento de
ofício, com os respectivos acréscimos legais (atualização, juros e multa).
O mesmo destino deve ser dado ao 13° Abono de Permanência.
Da penalidade aplicada:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.776 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720199/2014-59
4
Foi aplicada a exorbitante multa de ofício no percentual de 75%, o que não pode
prosperar.
No caso de manutenção do lançamento de ofício em relação às verbas
indenizatórias impugnadas, espera-se, no mínimo, a redução da multa imposta.
É cediço que a penalidade pecuniária não tem a mesma natureza do tributo.
Todavia, por força do § 3o do art. 113 do CTN (a obrigação acessória, pelo simples
fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária), é possível a aplicação do princípio que veda o confisco,
mesmo em se tratando de penalidade pecuniária, que se converte em principal
(obrigação tributária) quando da sua exigência.
Em casos semelhantes, assim tem decidido os tribunais.
Logo, como o impugnante foi induzido pelas informações prestadas pela sua fonte
pagadora, que qualificou de forma equivocada os rendimentos por ele recebidos,
incorreu em erro escusável quanto à tributação e classificação dos rendimentos
recebidos, não deve ser penalizado pela aplicação da multa de ofício, como já
decidiu o CARF no julgamento do processo n° 15521.000071/2005-13.
Há, ainda, outro precedente do CARF no mesmo sentido Diante dos argumentos
expostos nesta impugnação, caso subsistir a autuação em relação aos pontos
impugnados, a multa imposta no auto de infração não pode prosperar, pois a
conduta adotada pelo impugnante não é passível de punição.
Destarte, impõe-se a incidência da multa de mora no patamar de 20% apenas, em
substituição à multa de 75%.
Dos pedidos Requer a exclusão da base de cálculo as parcelas expressamente
impugnadas, todas de caráter não remuneratório e que, portanto, não se
amoldam ao conceito do art. 43, I, do CTN, com a improcedência da acusação
fiscal, e o afastamento da multa de 75% imposta no Auto de Infração, em razão do
erro escusável, reduzindo-a para 20% apenas.
Em relação à verba não impugnada expressamente (indenização de substituição
plena), o impugnante informa que recolheu o imposto de renda devido, com os
acréscimos legais e com a redução da multa conforme DARF(s) incluso(s) através
de cópia.
Requer que as intimações proferidas neste processo, inclusive em relação às
decisões da DRJ e do CARF, sejam efetivadas em nome do advogado ARY
RAGHIANT NETO, OAB/MS N. 5449, com endereço na Rua XV de Novembro, 2743,
bairro Jardim dos Estados, Campo Grande (MS), Cep. 79.020-300, e-mail:
ary@rtm.adv.br, sob pena de nulidade, uma vez que o impugnante encontra-se
representado por advogado nos autos.
Parcela não impugnada
O contribuinte concorda com a omissão apurada no valor de R$4.833,76 no ano-
calendário 2010, porém com multa de mora.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.776 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720199/2014-59
5
Conforme Extrato do Processo de fl. 175, o imposto em litígio no ano-calendário
2010 é de R$27.707,11.
Transferência para julgamento
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
RENDIMENTOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE E NO AJUSTE
ANUAL.
Incide imposto de renda sobre abono de permanência, uma vez que este possui
natureza remuneratória, caracterizando acréscimo patrimonial em benefício do
trabalhador que permanece em atividade, mesmo após completados os requisitos
legais para a concessão da aposentadoria.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ABONO VARIÁVEL. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. VEDAÇÃO À
EXTENSÃO DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Inexistindo dispositivo de lei federal atribuindo às verbas recebidas pelos
membros do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a mesma
natureza indenizatória do abono variável previsto pela Lei no 10.474, de 2002,
descabe excluir tais rendimentos da base de cálculo do imposto de renda.
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. APURAÇÃO DEFINITIVA. BENEFICIÁRIO DO
RENDIMENTO.
O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a
informar todos os rendimentos quando da apuração definitiva do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido a
retenção do imposto por antecipação, cuja responsabilidade é da fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
No lançamento tributário efetuado pela autoridade administrativa, é aplicável a
multa de ofício.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas
pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.776 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720199/2014-59
6
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PROCURADOR.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações
sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se
o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que o abono permanência, o 13o abono permanência e o abono variável são
verbas isentas de IRPF, pois não se enquadram no conceito de renda; e
b) Que deve ser afastada a multa de 75%, uma vez que realizou sua DAA com base
nas informações prestadas por sua fonte pagadora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos caracterizados, no entendimento da
fiscalização, erroneamente como isentos ou não tributáveis.
Não houve no recurso a suscitação de preliminares.
MÉRITO.
Aduz o recorrente que os rendimentos apurados pela fiscalização como omitidos
foram regularmente declarados como isentos e ou não tributáveis por se tratarem de verbas
indenizatórias, quais sejam: (a) abono permanência; (b) 13o abono permanência; e (c) abono
variável.
Sobre as duas primeiras verbas o recorrente apresenta a mesma fundamentação no
sentido de ver reconhecida a isenção.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.776 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720199/2014-59
7
No que pese os argumentos lançados pelo recorrente, o Superior Tribunal de Justiça
firmou tese em sentido contrário.
Por meio de Tema Repetitivo no 424, julgado em 25/08/2010 e que transitou em
julgado em 08/09/2011, o STJ apresentou a seguinte definição:
Sujeitam-se a incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título
de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição
Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional 41/203, e o
art. 7o da Lei 10.887/2004.
Considerando que, em conformidade com o RICARF, os precedentes do Superior
Tribunal de Justiça definidos sob a sistemática de recurso repetitivo e que tenham transitado em
julgado, devem ser observados pelo CARF de forma obrigatória dado seu caráter vinculante.
Assim, neste ponto, correta a decisão recorrida ao manter o lançamento.
Passando à análise da incidência ou não de imposto de renda sobre os valores
pagos a título de abono variável, alega o recorrente, com fundamento nas leis nos 9.655/98 e
10.474/2002, bem como na Resolução do STF no 245/2002, que tais valores são isentos de IRPF.
Por sua vez, a decisão recorrida aponta o seguinte fundamento para manutenção da
incidência do imposto:
Conforme Lei no 9.655, de 02 de junho de 1988, foi concedido aos membros do
Poder Judiciário Federal um abono variável, que foi implementado por meio da
Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002 e estendido aos integrantes do Ministério
Público da União, mediante a Lei no 10.477, também de 27 de junho de 2002.
Com a edição da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) no 245, de 2002, o
abono variável previsto na Lei no 9.655, de 1998, e, posteriormente, disciplinado
na Lei no 10.474, de 2002, foi considerado de natureza indenizatória.
Os dispositivos da Resolução n 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo
Tribunal Federal, e Lei no 10.474, de 2002 dispõem sobre a remuneração da
magistratura da União, não estendendo efeitos para outros funcionários públicos.
No caso, embora não faça parte dos quadros da Magistratura Federal ou do
Ministério Público Federal e, sim, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
do Sul, o impugnante entende que o abono variável concedido aos membros da
Magistratura do Estado de Mato Grosso do Sul também possui natureza
indenizatória..
No entanto, como já salientado anteriormente, a Lei no 10.474, de 2002,
restringe-se ao abono variável aplicável aos membros do Poder Judiciário Federal
e do Ministério Público da União.
Assim, os valores recebidos a título de correção monetário do abono variável não
estão isentos de tributação
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.776 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720199/2014-59
8
Percorrendo a jurisprudência do CARF, verifica-se que a 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais possui precedente quanto ao tema, reconhecendo a natureza
tributária nestes casos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
ABONO VARIÁVEL MAGISTRATURA DO RIO DE JANEIRO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO
DE RENDA.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as diferenças salariais recebidas
pelos membros da Magistratura do Rio de Janeiro, diante da falta de previsão
legal para que sejam excluídas da tributação.
(Acórdão no 9202-009.163 – CSRF / 2a Turma, julgado em 21/10/2020)
Suficiente ver que no caso dos autos os pagamentos foram realizados a magistrado
estadual vinculado ao Poder Judiciário do Estado Mato Grosso do Sul e o precedente acima
mencionado, trata de magistrado, também de nível estadual, mas pertencente ao quadro do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Com isso, considerando o precedente acima transcrito, deve ser mantida a
tributação, dado que não há norma isentiva nos moldes legalmente definidos.
AFASTAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
Entende o recorrente que a multa de ofício à razão de 75 % deve ser afastada sob o
fundamento de que apenas reproduziu em sua declaração as informações repassadas pela fonte
pagadora de que os rendimentos seria isentos.
Analisando a documentação de fls. 60 e 64, informes de rendimentos emitidos pela
fonte pagadora Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso do Sul, verifica-se de plano que os
rendimentos apurados como omitidos pela fiscalização foram informados todos no campo
destinado aos rendimentos isentos e não tributáveis. O que já se coaduna com as alegações
promovidas pelo recorrente.
Ademais, as verbas em discussão no presente PAF possuíam e possuem
interpretações diversas quanto a sua natureza, o que demonstra que o contribuinte poderá estar
sujeito a erros de interpretação.
Quanto as verbas abono permanência e 13o abono permanência, suficiente ver que
a discussão em torno da natureza indenizatória ou não apenas findou no decorrer do ano de 2010,
tendo a tese transitado em julgado apenas em 2011, e os rendimentos correspondem aos anos-
calendários de 2009 e 2010.
Já quanto ao abono variável, conforme apontado acima, ainda há discussão quanto
a extensão da natureza indenizatória a toda a magistratura nacional.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.776 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720199/2014-59
9
Desta feita, de se aplicar ao caso o teor da Súmula CARF no 73, que possui a
seguinte redação:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido afastar a multa de ofício com fundamento na Súmula CARF no 73.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 219
DF CARF MF
Original